Tribunal: TJSP
Processo: 0003803-30.2014.8.26.0283
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS NFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Litigância de má-fé – Inocorrência – Ausência de demonstração de que o recorrente tenha agido, pessoalmente, de modo a provocar a litispendência – Acontecimentos decorreram de falta de comunicação entre cliente e patronos – Apelante não pode responder por algo que não evidencia sua má-fé – Afastamento da sanção imposta

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS NFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Litigância de má-fé – Inocorrência – Ausência de demonstração de que o recorrente tenha agido, pessoalmente, de modo a provocar a litispendência – Acontecimentos decorreram de falta de comunicação entre cliente e patronos – Apelante não pode responder por algo que não evidencia sua má-fé – Afastamento da sanção imposta – Cabimento. Recurso parcialmente provido.